Tribunal: STM
Processo: 7000326-13.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000326-13.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PACIENTE: CARLOS WANDERLEY DA SILVA ANDRADE JUNIOR
ADVOGADAS: LORENA DA VEIGA RANIERI BASTOS TSCHERTASCH (OAB: PA15664) E
EVELINE ELIZABETH RODRIGUES CAVALCANTE (OAB: PA9390) IMPETRADO: JUIZ
FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 8ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - BELÉM
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/06/2021 a 17/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
presente habeas corpus e denegou a ordem, por falta de amparo legal, nos
termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2021 13:43:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d2537128
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000326-13.2021.7.00.0000.

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
PACIENTE: 2º Ten CARLOS WANDERLEY DA SILVA ANDRADE JUNIOR.
IMPETRANTE: Dras. LORENA DA VEIGA RANIERI BASTOS TSCHERTASCH e EVELINE ELIZABETH
RODRIGUES CAVALCANTE.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 8ª CJM.

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR.
PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVAS.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
O Trancamento da ação penal militar via habeas corpus somente se dá
quando é inequívoca a atipicidade da conduta, há causa de extinção da
punibilidade ou, em tese, ausentes os indícios mínimos de autoria e
materialidade delitivas.
No presente caso, observa-se, prima facie a existência de indícios
suficientes da autoria delitiva imputada ao paciente, que merecem ser
apurados no curso da instrução processual, na qual serão garantidos ao
enunciado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Dessa forma,
havendo justa causa para a persecução penal, a ação penal militar em
curso deve prosseguir.
Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer o presente habeas
corpus e em denegar a ordem por falta de amparo legal.
Brasília, 17 de junho de 2021.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2021 13:43:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d2537128

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado pela defesa em favor do 2º Ten CARLOS WANDERLEY DA SILVA
ANDRADE JUNIOR, por estar, supostamente, sofrendo constrangimento ilegal praticado pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar, consistente no recebimento da Denúncia que originou a Ação
Penal Militar nº 7000033-94.2021.7.08.0008.

Narra, em síntese, a Peça Exordial acusatória que (evento nº 1, doc. 1, da APM):

"(...) Na manhã do dia 14 de junho de 2019, sexta-feira, às 8h15, o 2º Tenente
CARLOS WANDERLEY DA SILVA ANDRADE JUNIOR entrou sozinho na sala da
sargenteação, na Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Norte, em
Belém/PA; em seguida, o oficial chamou o Soldado EV LUCAS PANTOJA BRABO, que
veio correndo ao local, às 8h17.
No interior da sala da sargenteação, o 2º Ten WADERLEY indagou o Sd EV BRABO
sobre o fato de ainda não ter trazido os camarões que havia se comprometido a
trazer, sendo respondido que os traria na segunda-feira seguinte, dia 17 de junho de
2019.
Em seguida, o 2º Ten WANDERLEY organizou um "pacote" para o Sd EV BRABO. Nessa
prática, o Sd EV BRABO foi atingido por tapas de diversos militares que se
encontravam na sala da sargenteação (diversos Soldados e um Cabo) e também pelo
próprio 2º Tem WANDERLEY, sendo que esse Oficial utilizou a própria boina com o
brasão metálico para atingir o corpo do Soldado.
Cerca de dois minutos depois, às 8h19, o Sd EV BRABO saiu andando da
sargenteação e se dirigiu até o Soldado EV WENDERSON RABELO DA SILVA a quem
mostrou as lesões corporais em seu antebraço, registradas nas imagens do evento 1,
documento 56.
O Sd EV BRABO procurou pela ajuda da 1º Tenente FABRICIA LEA FELESMINO DUARTE
e 1º Tenente REINALDO BULHOSA RAMOS DA SILVA JUNIOR, e também do
Subcomandante da Base, Tenente Coronel SOARES, fato este presenciado pelo
1º Sargento IRANDIR CAVALCANTE PORTELA.
Em seguida, o Sd EV BRABO passou por atendimento médico, sendo as lesões
corporais descritas pelo 2º Tenente Médico LUIZ FERNANDO DOS SANTOS FONSECA
TAVARES nos laudos médicos do evento 1, documentos 26 e 57.
(...)
O fato objeto do presente inquérito é um exemplo de caso em que o aludido limite foi
objetivamente violado pelo 2º Tenente WANDERLEY.
Inicialmente, porque trata-se de um 2º Tenente que investiu, pessoalmente, em
desfavor de um Soldado do efetivo variável; em segundo lugar, pela conduta do
Oficial em utilizar um instrumento com componente metálico para atingir o corpo do
subordinado; terceiro, porque a presença de lesões corporais na cabeça e,
especialmente, a existência de lesões corporais típicas de defesa no antebraço direito
do Soldado demonstram que a ação do Oficial foi conduzida com especial
agressividade, denotando, portanto, manifesta intenção violenta.
Assim agindo, o 2º Tenente CARLOS WANDERLEY DA SILVA ANDRADE JUNIOR violou a
norma dos artigos 175, caput, e 209 do Código Penal Militar, porque de forma livre,
consciente e voluntária, praticou violência física contra inferior hierárquico causando-
lhe lesões corporais leves. (...)".

Em Decisão de 28/2/2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, rejeitou Denúncia oferecida em
desfavor do 2º Ten CARLOS WANDERLEY, na forma do art. 395, inciso III, do CPP, c/c o art. 3º, alínea
"a", do CPPM (evento 26 do IPM).

Irresignado, o MPM interpôs Recurso em Sentido Estrito (evento 29 do IPM), autuado nesta Corte sob o
nº 7000565-51.2020.7.00.0000. O feito foi julgado em Sessão Plenária virtual, oportunidade em que a
unanimidade dos membros deste Tribunal conheceu e deu provimento ao Recurso Ministerial, para
receber a Denúncia oferecida em desfavor do nominado 2º Tenente, como incurso no art. 175, caput, e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2021 13:43:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d2537128
art. 209, ambos do CPM, determinando em seguida a baixa dos autos ao Juízo de origem para que
proceda ao regular julgamento da Ação Penal.

Em cumprimento à determinação desta Corte Castrense, o magistrado a quo determinou o
prosseguimento do feito, com a citação do acusado e demais diligências.

Inconformada com a Decisão deste Tribunal, insurge-se a Defesa no presente writ requerendo o
trancamento da Ação Penal, em virtude do constrangimento ilegal que o paciente está sofrendo, com a
instauração e tramitação do processo penal militar, aduzindo em síntese que não há indícios
suficientes de autoria, bem como que a acusação se fundamentou exclusivamente no depoimento do
ofendido, além de ressaltar que a Exordial Acusatória, apesar de descrever uma conduta criminosa,
não trouxe indícios suficientes de participação de seu assistido nos fatos.

A PGJM, no parecer de lavra da Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar,
opinou pela inexistência de ilegalidade flagrante ou ato teratológico a serem sanados pela via estreita
do habeas corpus, bem como pela presença de justa causa para a continuação da persecução penal,
manifestando-se pelo conhecimento e denegação do presente remédio heroico (evento 10).

É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2021 13:43:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d2537128
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o presente habeas corpus deve ser conhecido.

In casu, o Paciente requer o trancamento da Ação Penal Militar nº 7000033-94.2021.7.08.0008, por
estar, supostamente, sofrendo constrangimento ilegal consistente no recebimento da Denúncia pelo
magistrado a quo, diante de ausência de indícios suficientes de autoria.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a nobre causídica se equivoca, quanto a indicação da autoridade
coatora, ao informar que o constrangimento ilegal, consistente no recebimento da Denúncia, foi
praticado pelo magistrado Substituto da Auditoria da 8ª CJM, quando na verdade o ato de recebimento
da Exordial Acusatória foi realizada pelo Plenário desta Corte castrense, por ocasião do julgamento do
RESE nº 7000565-51.2020.7.00.0000.

Feita essa colocação, melhor sorte não assiste ao pleito defensivo.

O reconhecimento de ausência de justa causa para a persecução penal, embora cabível em sede de
habeas corpus, reveste-se de caráter excepcional. Para que tal se revele possível, impõe-se que exista
situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal.

O trancamento da ação penal via habeas corpus se dá exclusivamente quando se verifica manifesta
atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou ausência de
indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas.

Nesse sentido o STF, ao julgar caso semelhante, assim decidiu:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE
RESPONSABILIDADE (ART. 1º, I, DL 201/67). RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
ELEMENTOS SEGUROS. AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal (STF) é firme no sentido de que o trancamento de ação penal só
é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da
conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa
(...)." (HC 154465 AgR. Relator: Min. ROBERTO BARROSO. Julgamento:
29/06/2018. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação DJe - DIVULG: 03-08-2018 -
PUBLIC: 06-08-2018) (grifo nosso).

Desse modo, ao contrário do que afirmou a Defesa, vislumbra-se, prima facie a existência de indícios
suficientes da autoria delitiva imputada ao oficial 2º Ten CARLOS WANDERLEY, que merecem ser
apurados no curso da instrução processual, na qual serão garantidos ao paciente o direito ao
contraditório e à ampla defesa, com o fim de impugnar a acusação do MPM.

Conforme enfrentado por ocasião do julgamento do já citado Recurso em Sentido Estrito, observa-se
que há nos autos elementos que, no mínimo, geram dúvidas sobre a conduta do paciente e que, por
essa razão, impõe que os fatos sejam elucidados ao longo da persecutio criminis.

Corroborando com esse entendimento, vale registrar o trecho do depoimento da testemunha Sd EV
WENDERSON RABELO DA SILVA, a qual afirmou que:

"(...) estava com o Sd EV Angelo e o Sd EV Diego, e estávamos batendo foto com o
celular perto da antiga caixa d'água. Que o Sd EV Brabo (ofendido) entrou na
sargenteação e quando voltou, disse que levou um "pacote" do Tenente Wanderley
e mostrou o braço com sangue, ele estava estressado. (...)". (Grifo nosso.)

Como se observa, a testemunha ouvida no curso da investigação policial militar trouxe informações
que devem ser apuradas no bojo do processo penal, com o fito de melhor esclarecer a real participação
do paciente na conduta criminosa.

Acrescenta-se, ainda, que o ofendido foi examinado pelo médico da OM no dia dos fatos, o qual

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2021 13:43:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d2537128
descreveu as lesões que a vítima apresentava na ocasião. Essas lesões foram confirmadas pelo 2º
Exame Pericial, datado de 26/7/2019, que endossou a presença das lesões indicadas no 1º Laudo
Pericial, e destacou que estes ferimentos seriam "antigos", o que nos leva a concluir que as lesões
teriam ocorrido na data das supostas agressões.

Destarte, diante dos indícios de existência de eventual ato criminoso imputado ao paciente, mister se
faz que o ocorrido seja melhor investigado no decorrer da instrução criminal.

Nesse sentido bem ressaltou a PGJM em seu parecer, in verbis:

"concessão do writ representaria o exauriente exame da prova indiciária,
configurando, especialmente, indevida intromissão na lídima atribuição do
Parquet na instância a quo. Importante reprisar que in casu não estamos diante
de ilegalidade flagrante ou ato teratológico a serem sanados pela via estreita do
remédio heroico, remanescendo a justa causa para o devido processo penal". (Grifo
nosso.)

Assim já decidiu este Eg. Tribunal Militar, in verbis:

"(...) 2. O trancamento de IPM, mediante HC, compreende situação
excepcional e deve ocorrer em casos extremos, tais como a atipicidade da
conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários
demonstrativos de autoria e de prova da materialidade. 3. A experiência
evidencia que a multiplicidade de provas, no contexto de processos relativos ao
controle de armamentos e de munições, implica em feitos dotados de certa
complexidade. 4. O HC, por seu caráter expedito e pela restrição de sua via,
não comporta a apreciação exauriente da prova, sendo indevida a invasão
do mérito do feito de origem. 5. Fruto da independência das esferas, a solução
adotada em sede de processo administrativo não vincula a seara Penal. 6. Ordem
denegada. Decisão unânime." (Habeas Corpus nº 7000241-61.2020.7.00.0000.
Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 14/05/2020, Data
de Publicação: 25/05/2020). (Grifo nosso.)

Em suma, conforme mencionado linhas atrás, é cediço que o trancamento de uma Ação Penal em
curso, pela via estreita desse Remédio Constitucional, é medida excepcional, somente ocorrendo
quando se observa de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de
justa causa, o que não é a hipótese dos autos.

Ademais, a existência de um processo penal em curso, por si só, não constitui lesão ou ameaça de
lesão à liberdade individual do Paciente, como também, o recebimento da Denúncia não é sinônimo de
mandado de prisão, ou seja, o fato do paciente estar respondendo a uma Ação Penal Militar não
significa dizer que, necessariamente, ele será preso ou condenado.

Se de fato o 2º Tenente em questão agrediu seu subordinado porque este prometeu lhe trazer
camarões e não os levou; se o referido Oficial, como forma de retaliação, o agrediu com o brasão
metálico da própria boina, causando-lhe lesões na cabeça e no seu antebraço; se o subordinado
também foi atingido por tapas de vários outros militares, que se encontravam na sargenteação, junto
com o referido Oficial, só as provas terão condições de demonstrar, que poderão ser produzidas ao
longo das investigações durante a instrução criminal, não havendo qualquer possibilidade, neste
instante processual, por meio desta via extrema, de se concluir algo nesse sentido.

Por isso, considerando os fatos narrados na Denúncia e vislumbrando-se a presença de indícios
suficientes de autoria e de materialidade, além da inexistência de qualquer outra causa que possa
ensejar o trancamento da Ação Penal, tem-se que não há lesão ou ameaça de lesão à liberdade
ambulatorial do paciente, que possa ser tutelada neste momento pelo presente Remédio Heroico.

Diante do exposto, conheço do presente habeas corpus e denego a ordem por falta de amparo
legal.